Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material na decisão embargada, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar.
5. A adoção de tese diversa não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
6. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.